Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718585-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, DAVI FERNANDES DE MOURA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA, TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto recursal, conforme ID no 60909437, págs. 1-3. 2. Nas razões de ID no 41345529, o embargante alega que a decisão é omissa, pois sua fundamentação firmou-se em fato inexistente. Afirma que o imóvel objeto de penhora não foi reconhecido como bem de família pelo Juízo singular. 3. Entende, com isso, que não há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que o recurso deve ser conhecido e provido. 4. Pede o saneamento do vício apontado. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 61671638). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. Inexiste omissão na decisão, uma vez que há clara fundamentação quanto à ausência de efetividade do recurso do agravante, em razão de decisão proferida no processo originário que reconheceu a qualidade de bem de família ao imóvel objeto de penhora (itens 10-15, ID no 60909437). 11. Ao contrário dos argumentos do embargante, há no processo originário decisão expressa de reconhecimento da qualidade de bem de família ao imóvel da embargada. A Magistrada somente permitiu a penhora sobre as eventuais rendas de locação do bem (ID no 198792848, autos no 0002984-60.2015.8.07.0001). 12. A decisão embargada fez constar ponderações específicas e claras sobre a existência da decisão do juízo singular quanto ao bem de família, bem como sobre a interposição de recurso da embargada apenas em relação à incidência da penhora sobre aluguéis desse mesmo bem (autos no 0724566-63.2024.8.07.0000, recurso sob minha relatoria e pendente de julgamento). 13. Não se vislumbra qualquer omissão na decisão embargada, mas mero inconformismo do embargante pelo não conhecimento do seu recurso. A decisão indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que determinou o não conhecimento do recurso, inexistindo qualquer vício a ser sanado. 14. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 15. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito na decisão. 16. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 17. Os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões devidamente enfrentadas na decisão embargada, tanto que não demonstrou de forma clara e comprovada a eventual omissão a ser sanada. 18. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 184.492,70), a ser revertida em favor da embargada. DISPOSITIVO 19. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 20. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 184.492,70), a ser revertida em favor da embargada. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO